Tribunal: TJSP
Processo: 1503857-94.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503857-94.2018.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
RICHARD PEREIRA LOPES FELIX, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso para reduzir as penas do réu a 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime
aberto, e 166 dias-multa, no piso, mantida, no mais, a sentença. Expeça-se alvará de
soltura. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503857-94.2018.8.26.0536 -Voto no 24.152
2
Apelação Criminal no 1503857-94.2018.8.26.0536
Apelante: RICHARD PEREIRA LOPES FELIX
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Vicente
Voto no 24.152 dig
Vistos.
Por sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a
Vara Criminal da Comarca de São Vicente, Richard Pereira Lopes Felix foi
condenado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, a 04 anos e 02
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 416 dias-multa, no
piso, negado o direito de recorrer em liberdade (fls. 197/213).
Inconformado, o réu apelou requerendo a absolvição
com base no artigo 386, incisos IV ou VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a
redução das penas e a mitigação do regime prisional (fls. 221/234).
O ilustre representante da Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do recurso.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 12 de novembro de
2018, por volta de 19h10min, na Rua Aurélio Pona, bairro Catiapoã, Comarca de
São Vicente, Richard Pereira Lopes Felix trazia consigo, para fins de tráfico, 225
porções de maconha, pesando 60g, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
A materialidade delitiva restou comprovada no auto de
exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo de exame químico-toxicológico
(fls. 12, 13 e 154/156).
A autoria também é certa.
Na delegacia, o réu negou ser traficante. Disse que
estava em um campo de futebol, quando, percebendo a aproximação dos policiais,
decidiu pular um muro e fugir. Ao ser preso, disse aos policiais ter gravado “um
vídeo contendo a queda de um policial”. Disse que havia muitas pessoas no local,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503857-94.2018.8.26.0536 -Voto no 24.152
3
entre elas Alex e Gustavo, que presenciaram a ação dos milicianos. Alegou que os
policiais afirmaram que “lhe empurrariam algumas drogas”, encontradas no campo
de futebol. Afirmou ter sido obrigado a gravar outro vídeo, desculpando-se pela
filmagem da queda do policial (fls. 15/16).
Em juízo, o réu negou os fatos. Alegou que as drogas
foram trazidas por uma policial feminina. Sustentou ter sido agredido (mídia).
Sempre que ouvidos, os policiais militares Diego
Gomes de Melo, Daniel Monteiro da Cruz e Mariane Patrício da Cruz relataram
estar em patrulhamento, em ponto de venda de drogas, quando avistaram grande
concentração de pessoas e decidiram abordá-las. Nesse momento, um indivíduo
pulou o muro, com uma sacola nas mãos, mas foi perseguido e preso. Na sacola,
encontraram setenta porções de maconha, cuja propriedade ele negou (fls. 07/09 e
mídia).
Na delegacia, as testemunhas Alex Willian da Silva e
Gustavo Henrique Aragão, amigos do réu, afirmaram tê-lo visto fumando maconha
no campo de futebol. Com a chegada dos policiais, todos correram, acrescentando,
os depoentes, que o réu não trazia qualquer sacola em suas mãos (fls. 10/11).
Em juízo, as testemunhas arroladas pela defesa,
Eduardo Oliveira, Maria Cristina, Raphael Sbravatti e Ideniodar Gervásio não
presenciaram a prisão do réu e nada útil acrescentaram à investigação (mídia).
Insta salientar que as declarações coerentes e
harmônicas dos agentes públicos merecem crédito, porquanto não se evidenciou, no
caso, possuíssem qualquer interesse em imputar um crime de tal gravidade a um
inocente.
Assim, as circunstâncias da prisão, a quantidade de
maconha apreendida, pronta para comercialização, e o depoimento coerente e
harmônico dos policiais militares não deixaram qualquer dúvida quanto à prática do
delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, sendo inviável a
pretendida absolvição, a que título for.
Quanto à dosimetria, as penas merecem reparo.
Na primeira fase, as bases foram aplicadas no mínimo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503857-94.2018.8.26.0536 -Voto no 24.152
4
legal, por serem favoráveis as circunstâncias do artigo 59 do CP.
Na etapa seguinte, ausentes causas agravantes, a
atenuante da menoridade relativa não pode influir no cálculo, a teor do disposto na
súmula no 231 do STJ.
Na terceira fase, por ser primário, de bons antecedentes
e o conjunto probatório em exame não revelar o profissionalismo do réu no
comércio ilegal, reduzo as penas em dois terços, com base no § 4o do artigo 33 da
Lei de Drogas, pela quantidade de drogas apreendidas (60g de maconha), afastando-
se a redução de um sexto, aplicada na sentença.
Assim, recalculadas, as sanções totalizam 01 ano e 08
meses de reclusão e 166 dias-multa, no piso.
Reduzidas as penas, por ser primário, de bons
antecedentes e estar preso desde o flagrante, ocorrido em 12 de novembro de 2018,
defiro o regime aberto para o cumprimento da pena carcerária, pela detração.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a 01 ano e 08 meses de
reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa, no piso, mantida, no mais, a sentença.
Expeça-se alvará de soltura.
IVO DE ALMEIDA
Relator